Tribunal: TJDFT
Processo: 0732701-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de alimentos. Guarda de filhos. Conexão imprópria. Princípio da efetividade e celeridade jurisdicional. Reunião dos feitos.
I.- CASO EM EXAME
1.- Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (suscitante) e o Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (suscitado), referente à ação de alimentos distribuída inicialmente ao Juízo suscitado.
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- Discute-se a cumulação de ações de guarda e alimentos no mesmo juízo, considerando a conexão imprópria e o risco de decisões conflitantes, à luz do princípio da efetividade e celeridade da prestação jurisdicional.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
3.- A ação de alimentos foi redistribuída ao Juízo da Primeira Vara com base na prevenção, em virtude da prévia distribuição de uma ação de guarda. O Juízo suscitante, entretanto, alegou que a cumulação poderia comprometer a celeridade processual, dada a diferença probatória entre as ações de guarda e alimentos.
4.- Contudo, ao tratar-se de demandas relacionadas ao mesmo núcleo familiar, a fixação da guarda dos filhos influencia diretamente a estipulação dos alimentos. O art. 55, §3o, do CPC prevê que processos que possam gerar decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo sem conexão formal, devem ser julgados conjuntamente. Assim, há uma conexão imprópria ou por afinidade entre os processos de guarda e alimentos.
5.- Portanto, para garantir a harmonização das decisões e evitar contradições, a reunião das ações de guarda e alimentos no mesmo juízo se mostra necessária, em conformidade com o princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
IV.- DISPOSITIVO
6.- Conflito de competência julgado improcedente.